Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703925-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documento hábil a demonstrar a situação financeira do contrato de empréstimo bancário referente ao imóvel em questão, esclarecendo a quantidade de parcelas pagas, numero de parcelas vencidas e a vencer, o valor amortizado do empréstimo e o montante atualizado da dívida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2021 18:44:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador